Tribunal: TJBA
Processo: 8100100-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100100-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: VALDIR SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA-ROUPA COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 14 E 18 DO CDC. DEFEITO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor que adquiriu um guarda-roupa da fornecedora e alegou que o produto apresentou vícios de fabricação que o tornaram inutilizável. A sentença determinou a restituição do valor pago (R$1.059,00), bem como condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00(-), além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A fornecedora interpôs recurso sustentando ausência de vício no produto, inexistência de prova técnica, falha na comunicação formal do defeito e ausência de nexo de causalidade. Defendeu, ainda, a ausência de elementos caracterizadores do dano moral e alegou excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve o exame da responsabilidade civil do fornecedor por vícios em produto que o tornaram impróprio ao uso, nas hipóteses de relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, além da análise sobre a presença, ou não, dos pressupostos necessários à reparação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes se amolda ao conceito de relação de consumo, atraindo a incidência do microssistema consumerista, especialmente o regime de responsabilidade objetiva.

4. Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa, cabendo ao consumidor optar por acionar qualquer deles para reparação dos danos.

5. As provas constantes dos autos — vídeos, nota fiscal e comunicações por e-mail — evidenciam a presença de vícios no móvel adquirido, consistentes em desajustes estruturais (portas soltas, parafusos mal fixados, armação instável), que comprometeram sua funcionalidade e o tornaram inservível para o uso pretendido, configurando vício substancial.

6. Embora a empresa alegue ausência de prova técnica, tal argumento não prospera, pois a inversão do ônus da prova — aplicável à espécie nos termos do art. 6º, VIII, do CDC — impunha ao fornecedor o dever de elidir os elementos probatórios apresentados pelo consumidor, inclusive por meio de eventual prova pericial que sequer foi requerida.

7. A tese de desconhecimento do vício pela fornecedora não se sustenta diante dos documentos que demonstram tentativas de resolução pela via administrativa, frustradas por omissão da ré.

8. Diante da presença de vício e da ausência de correção em prazo razoável, impõe-se a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso.

9. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verifica-se que a situação retratada nos autos — embora constitua falha na prestação do serviço — não ultrapassa os limites do inadimplemento contratual, tampouco se reveste de gravidade suficiente a atingir direitos da personalidade do consumidor, não se caracterizando como dano moral indenizável.

10. O mero descumprimento contratual ou a frustração da legítima expectativa de uso do bem não geram, por si só, direito à reparação por dano moral, salvo quando demonstrada repercussão grave na esfera íntima do lesado, o que não ocorreu no caso.

11. Reconhecido o excesso na condenação por danos morais, impõe-se sua exclusão da sentença, mantendo-se, contudo, a condenação à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O comerciante responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente de culpa.

2. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, transfere ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência do defeito ou a origem diversa do vício alegado.

3. A frustração contratual decorrente da aquisição de produto defeituoso, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)